Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722648-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SILVA DE LIMA AGRAVADO: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO SILVA DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730215-16.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada pelo sistema SNIPER. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz que após inúmeras diligências, não houve localização de bens ou valores suficientes para satisfação da obrigação, tendo sido apresentado pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, o que foi indeferido pelo Juízo. Defende que tal sistema se mostra alternativa eficaz para localização de bens ou valores do devedor, de modo que, o indeferimento do seu pleito fere os princípios da cooperação, do dever da prestação jurisdicional e da máxima efetividade da execução, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter, além de que a execução deve ser pautar pela celeridade e utilidade. Indica que a jurisprudência leciona no sentido de que o juiz pode adotar meios executivos atípicos de forma subsidiária e que o cumprimento de sentença deve respeitar o interesse do credor. Pontua que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma nova ferramenta para otimização dos trabalhos de localização patrimonial lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e que já disponível aos magistrados, devidamente regulamentado, podendo ser utilizado sem restrição aos processos de execução. Defende, assim, a necessidade de realização da pesquisa na ferramenta SNIPER. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta à ferramenta SNIPER, com o fito de viabilizar a penhora de eventuais bens ou valores de titularidade da parte ora agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Não houve o recolhimento do preparo em razão da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 160470688 – autos de origem): À Secretaria, retifique-se a autuação para fazer constar que o exequente é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da sentença de ID 81591903. Defiro pesquisa ao sistema ERIDF, porém, o acesso está indisponível nesta data. No entanto, realizei pesquisa no sistema "Penhora Online", que busca bens em nome do executado, restando infrutífera a tentativa conforme protocolo anexo. Quanto ao pedido de pesquisa aos sistema SNIPER, embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial ou mesmo mediante solicitação ao juízo para consulta no Infoseg. Isso posto, indefiro o pedido. Intime-se o exequente a se manifestar sobre a certidão de ID 158710307 e apresentar planilha atualizada do débito, se for o caso. (destaques no original) Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 14/2/2023). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, que indeferiu o pedido da exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a utilização da ferramenta "SNIPER", ao argumento de que ao juízo da execução foi conferido um poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, que no caso dos processos de execução é inerente à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 2.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.2. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada "SNIPER" a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. 2.3. Precedente desta Corte: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707217, 07066869220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Nesse mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. INFOJUD. SNIPER. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB -, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário. 2.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas. 3. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 4. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade, o que não ocorre na situação dos autos. 5. "A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens". (Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Sistemas tais como o INFOJUD foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tal sistema. 7. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que é uma a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, e auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 7.1. No caso, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a realização de pesquisa ao sistema SNIPER mostra-se medida impositiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1656355, 07338263820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma para determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER, estando presente a probabilidade do direito a justificar o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a realização de consulta por meio da ferramenta SNIPER. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 9 de junho de 2023 19:04:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador